Tribunal: TJBA
Processo: 8009108-15.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009108-15.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: R VILELLA CAMARA FERREIRA GUARILHA AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, II, DO CPC/2015. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I –
In casu
, alegou a parte autora que houve falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária ré, consistente em oscilações de tensão elétrica, oriundas de um problema no conector do transformador do poste que fornece energia ao seu estabelecimento, as quais ocasionaram danos em seus equipamentos eletrônicos de trabalho;

II - Da análise dos autos, infere-se que a demandante se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a prova documental juntada à exordial atesta a ocorrência dos danos alegados e o nexo de causalidade;

III - A requerida, por seu turno, apesar de sustentar a regularidade na prestação dos seus serviços, não apresentou qualquer prova capaz de derruir a documentação coligida pela demandante;

IV - Registre-se que na exordial, a parte autora indicou 34 (trinta e quatro) números de protocolos de reclamações administrativas e afirmou que
“a empresa ré se comprometeu em enviar um técnico para levantamento dos danos em vários dos atendimentos, porém isso nunca fora cumprido, quedando-se inerte".
Os aludidos protocolos de reclamação sequer foram impugnados pela acionada, que também não apresentou as respectivas gravações telefônicas.
Ora, não sendo apresentadas as gravações telefônicas vinculadas aos números dos protocolos fornecidos, é crível que se admita como verdadeiros os fatos alegados pela parte demandante, conforme determina o art. 400 do CPC;

V - Demais, ao não comparecer para vistoriar a unidade consumidora, a ré abriu mão de possível prova que poderia produzir em seu favor;

VI - Como a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente a parte autora pelos danos ocasionados,
nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e da legislação consumerista;

VII - A queima de equipamentos eletrônicos de trabalho decorrentes de oscilação de energia e as tentativas frustradas de solução dos problemas na seara administrativa ultrapassam o mero aborrecimento/dissabor do cotidiano, sendo suficientes a caracterizar o dano moral em relação à pessoa física, passível de indenização;

VIII - Por outro lado, não foi produzida qualquer prova de que a conduta ilícita da parte ré tenha abalado o conceito social ou afetado o nome e a tradição de mercado da empresa autora, com repercussão econômica à sua honra objetiva. Nesse espeque, cabível o afastamento da indenização fixada em favor da pessoa jurídica;

IX - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8009108-15.2022.8.05.0103
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e como apelados
R VILELLA CAMARA FERREIRA GUARILHA AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS E RENATO VILELLA CAMARA FERREIRA GUARILHA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.